Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referentes ao ano de 2016. Em suas razões, a recorrente assevera que não realizou o pedido administrativo do pagamento das verbas salariais, pois as desconhecia. Acrescenta que a Administração registrou o débito no seu sistema ainda dentro do prazo prescricional. Informa que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32), pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e para condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56998289), com preparo regular (ID 56998290 e 56998291). Contrarrazões apresentadas (ID 56998295).
3. No caso, em 2023 a Administração Pública reconheceu que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 2.413,45 (dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao exercício de 2016, conforme documento de ID 56998274. Ressalto que o registro do débito no sistema interno em 2020 (ID 56998285 - Pág. 2) não tem o condão de suspender a prescrição, já que ocorreu sem requerimento da parte.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao ano de 2016.
6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.